Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-73.2010.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000327-73.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VALDIR DOMINGOS VERZA - ME - CNPJ: 04.550.210/0001-04 (APELADO), VALDIR DOMINGOS VERZA - CPF: 555.349.969-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART.485, III C/C § 1o DO CPC - DEMONSTRADA – RÉU REVEL -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ -

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II

e III c/c § 1o do CPC.

“Sendo o réu revel, não se aplica a Súmula 240 do STJ para a extinção do feito por abandono de causa, sendo, portanto, desnecessário o requerimento prévio da parte ré. (TJMG. AC n. 1.0011.15.002010-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença prolata pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos n.o.327-73.2010.811.0078 – Código: 38036 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que vinha dando prosseguimento ao feito com regularidade, buscando a solução da lide desde o início da mesma.

Sustenta não haver qualquer hipótese legal para extinção da ação.

Defende a impossibilidade de extinção do feito pelo art. 485, III do CPC.

Destaca que não houve requerimento da parte adversa para que se extinguisse o feito pela desídia do apelante, portanto, impossível sua extinção. Cita à Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento da parte requerida.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, restituindo o andamento natural da ação de execução.

Sem contrarrazões, Num.36453991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença prolata pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos n.o.327-73.2010.811.0078 – Código: 38036 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Em síntese, o apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face do abandono da causa.

Extrai-se dos autos (Num.36453963 – Pág.2), que o feito foi impulsionado em 27 de novembro de 2015 com a finalidade de intimar da parte autora, por seus advogados, para manifestar-se nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 89 (Num. 36453963 – Pág.1) no prazo de 05 (cinco) dias, decisão foi publicada no DJE edição n.o 9700, publicado no dia 21/01/2016. Contudo, quedaram-se inertes (certidão Num.36453963 – Pág.4, datada de 03 de março de 2016).

Determinada a intimação pessoal para manifestação acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (Num. 36453969), juntou-se aos autos AR POSITIVO (Num. 36453971 – Pág.1) e, logo em seguida, certidão de decurso de prazo datada de 15 de junho de 2016 (Num. 36453973), sem que o exequente/apelante tenha se manifestado nos autos.

Pois bem.

Consoante o art. 485, III e §1o do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento de mérito, poderá ser decretada de ofício, se o requerente, intimado pessoalmente, permite que o processo fique parado durante mais de 30 (trinta) dias de efetivo abandono.

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de abandono (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito será extinto sem resolução de mérito.

A exigência legal, vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave a autora de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, tendo por fundamento mera presunção de seu desinteresse, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de sua desídia processual.

Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Primeiramente, é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que, de fato, ocorreu nos autos. A determinação do STJ, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia: “é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador”. (STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3o Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva DJ 18/6/2015).

Sendo assim, resta demonstrado nos autos que o apelante foi intimado pessoalmente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse o regular andamento ao feito (Num. 36453969 – Pàg.1), conforme AR Positivo (Num. 36453971, contudo, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Num. 36453973 – Pág.1) e, desta feita, caracterizado o abandono da causa.

Eis alguns precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC - ABANDONO DA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do § 1o do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias. (N.U 0023322-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC - AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO – DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (Ap 34090/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Sustenta, ainda, o banco Apelante, que no caso dos autos não é possível extinguir o processo sem requerimento da parte contrária.

Nesse particular, de igual sorte, não que assiste razão ao banco recorrente, visto que, apesar de citados (Num. 36453490 – Pág.3), os executados deixaram de responder a apresente execução (Num. 36453491 – Pág.1), operando-se, pois, à revelia. Portanto, não há que falar na aplicabilidade da súmula 240 do STJ, no caso concreto.

Confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INÉRCIA DA EXEQUENTE (ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA) APÓS INTIMAÇÃO VIA DJE - REVELIA - POSTERIOR TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE (ART. 274, § ÚNICO, CPC) - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, § 1o, DO CPC - RÉ REVEL (MONITÓRIA) - EXECUTADA QUE NÃO SE OPÕE À EXECUÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO STJ - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - EFEITOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - ART. 98, § 3o, DO CPC. 1 - À luz do artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como se seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente. 2 - Não se aplica a orientação contida na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo, de ofício, desde que atendidos os requisitos do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC. 3 - Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o, do CPC).(TJMG. AC n. 1.0433.12.019191-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 21/09/2018)

EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - OBSERVÂNCIA - SÚMULA 240 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ - ABANDONO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que o feito seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC/2015, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito. - Restando indiscutível a inércia do autor na promoção do regular andamento ao feito, não merece reparos a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa. - Sendo o réu revel, não se aplica a Súmula 240 do STJ para a extinção do feito por abandono de causa, sendo, portanto, desnecessário o requerimento prévio da parte ré. (TJMG. AC n. 1.0011.15.002010-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020